Tribunal: TJMT
Processo: 1038541-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038541-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 072.747.248-86 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PESSOA IDOSA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MULTA COERCITIVA. VALOR MANTIDO. AJUSTES DE PERIODICIDADE, LIMITAÇÃO E PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário de pensionista idosa, diante da alegação de inexistência de relação contratual. A decisão fixou multa de R$ 5.000,00 por descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) analisar a adequação do valor, periodicidade, limitação e prazo de cumprimento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência: a documentação inicial evidencia descontos não reconhecidos em benefício de natureza alimentar, e a parte autora é idosa e vulnerável, caracterizando a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

4. Em fase de cognição sumária, não se pode afirmar com segurança a regularidade das contratações apresentadas pela instituição agravante, justificando-se a manutenção da medida liminar até que se produza prova robusta em juízo.
5. A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à capacidade financeira da instituição e adequada para garantir a efetividade da tutela, conforme previsão do art. 537 do CPC.

6. Contudo, mostra-se necessário ajustar a periodicidade da multa, fixando-a por evento de desconto indevido, e não por dia, bem como limitar o valor total da sanção a R$ 30.000,00, a fim de preservar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Ademais, a ausência de prazo para cumprimento da ordem judicial pode gerar insegurança jurídica. Considerando a necessidade de comunicação ao INSS, é razoável a concessão de prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação, contados da intimação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando impugnada a existência de relação contratual. 2. A multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser ajustada quanto à periodicidade, limitação e prazo de cumprimento para assegurar segurança jurídica e evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1032836-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2025; TJ-MT, AI 1010028-95.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.11.2021; TJ-MT, AI 1001694-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

que lhe move
ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS
,
deferiu a tutela de urgência
para determinar a imediata sustação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, fixando multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento.

Por meio das razões constantes no ID 325961867, sustenta que não estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, uma vez que, segundo afirma, os contratos foram regularmente firmados entre as partes, mediante autenticação eletrônica, com validação por fotografia e assinatura digital.

Alega, ainda, que a multa fixada é excessiva e desproporcional, defendendo a sua exclusão ou,
alternativamente
, a sua redução ou limitação. Argumenta, também, que a fixação da multa em periodicidade diária é inadequada, considerando que os descontos questionados têm natureza mensal, de modo que a multa, acaso mantida, deveria incidir por evento de desconto.

A tutela pleiteada foi parcialmente deferida em ID. 326541374, para
“
determinar
que a multa fixada na decisão agravada (R$ 5.000,00)
incida por evento
de desconto.”

A parte Agravada apresentou
contrarrazões
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau em sua integralidade, sustentando a verossimilhança das alegações iniciais, a inexistência de contratação e a adequação do valor da multa cominatória, diante da natureza alimentar da verba atingida e da capacidade financeira do banco. (ID. 340837373)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS
, em face de
BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO AGIBANK S.A., BANCO BMG S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DIGIO S.A.
e
BANCO INBURSA S.A.

Na origem, a parte autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão de supostos contratos não firmados com diversas instituições financeiras, dentre elas a instituição agravante. Diante disso, requereu a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido da parte autora, muito provavelmente, será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Complementando o preceptivo, tem-se o artigo 303 do mesmo diploma legal:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, entendo que as alegações iniciais restaram verossímeis.

A parte autora comprovou os descontos realizados pelos demandados (ID 208365688).

Assim, necessário que seja esclarecida a existência ou não de autorização para os descontos, verificando, nesta oportunidade, que há de se levar em consideração os argumentos da parte autora, donde ressai a probabilidade do direito (CPC, art. 300).

Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, importa notar que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Nesse sentido:

(TJMT, Autos n. 1002462-27.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 9/5/2023, destacou-se).

Ademais, não se vislumbram maiores prejuízos aos demandados, com a determinação de suspender as cobranças lançadas no benefício previdenciário da parte autora, pois se ganharem a causa, poderão efetivar as cobranças dos montantes com seus consectários legais.

Por fim, registra-se que é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada para determinar que os demandados
suspendam imediatamente os descontos lançados no benefício previdenciário da autora ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS (pensão por morte n. 103.274.646-4)
, sob pena de incorrerem, cada qual, em multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em tempo, ressalta-se que os descontos do empréstimo oriundo do BANCO SAFRA S.A. (não é parte demandada neste feito) deverão permanecer hígidos, pois a autora reconheceu a respectiva contratação. (...)” (ID. 324395364)

Contra a decisão supra, insurge-se a instituição agravante, pugnando pela concessão da tutela recursal
.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, bem como na adequação do valor e da periodicidade da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
. O § 3o do mesmo dispositivo estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ora agravada e, após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada
não merece reparos
quanto à concessão da tutela de urgência.

Em que pese os argumentos trazidos pela instituição agravante no sentido de que os contratos foram regularmente celebrados, com a apresentação de documentação e validação biométrica, observo que, nesta fase processual de cognição sumária, não é possível afirmar, com a segurança necessária, a regularidade das contratações.

A agravada, pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte, nega veementemente a contratação dos empréstimos consignados e do cartão de crédito consignado, afirmando que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos.

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciária e a vulnerabilidade da agravada, mostra-se prudente a suspensão dos descontos até que se possa, no curso da instrução processual, com ampla produção de provas, verificar a regularidade ou não doas contratações.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito consignado que a agravante, pessoa idosa e pensionista, alega não ter contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação inicial comprova os descontos indevidos, revelando a probabilidade do direito. 4. O perigo de dano está presente na redução da renda alimentar, justificando a medida de urgência. 5. A medida pleiteada é plenamente reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a suspensão dos descontos de cartão consignado não reconhecido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328365520258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

Ademais,
não vislumbro
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final seja reconhecida a regularidade das contratações, o agravante poderá retomar as cobranças, com os acréscimos legais cabíveis.

No que se refere à multa cominatória, questiona que tanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado, quanto a ausência de prazo para o cumprimento da obrigação, a periodicidade e limitação da multa.

Quanto ao valor da multa, entendo que o montante fixado pelo juízo
a quo
não se mostra desproporcional ou excessivo, considerando a capacidade financeira da agravante, instituição financeira de grande porte, e a natureza da obrigação imposta.

Vale lembrar que a multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Seu valor deve ser suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para o credor.

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação (suspensão de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar), a capacidade econômica do agravante e a vulnerabilidade da agravada, entendo que ao valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTRADA DE COISA INCERTA. ENTREGA DE SACAS DE MILHO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ARGUMENTO DE RECEBIMENTO DE SEMENTE DIVERSA DA CONTRATADA. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição 2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação. 3. No caso dos autos o valor da multa diária de Rmulta diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, eis que se trata de entrega de obrigação de entregar 8.762 (oito mil setecentos e sessenta e duas) sacas de milho. 4. Decisão mantida. 5. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (TJ-MT 10100289520218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

No entanto, assiste razão ao banco agravante quanto a periodicidade e limitação da multa, bem como a ausência de prazo para cumprimento da obrigação.

Considerando que os descontos ocorrem mensalmente no benefício da agravada, mostra-se mais adequado que a multa incida por evento de desconto indevido, e não diariamente.

Ainda, a ausência de limite para a incidência da multa pode resultar em montante desproporcional ao objeto da demanda e promover enriquecimento sem causa, desvirtuando a finalidade coercitiva da multa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a multa cominatória deve ser limitada, a fim de evitar que atinja patamares exorbitantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, § 1o, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação. 2. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT 10016947220218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

No caso em análise, considerando que os descontos ocorrem mensalmente no benefício previdenciário da Agravada, é razoável que a
multa incida por evento de desconto indevido
, e não diariamente, com limitação compatível com o objeto da demanda.

Assim,
mantenho
a decisão monocrática que determinou que a multa fixada na decisão agravada (R$ 5.000,00) incida
por evento
de desconto, limitada ao valor máximo de R$ 30.000,00.

Por fim, quanto ao
prazo para cumprimento da decisão
, também assiste razão ao Agravante. A determinação de suspensão
“imediata”
dos descontos não considera os procedimentos administrativos internos da instituição financeira e a necessidade de comunicação ao INSS, órgão responsável pela operacionalização dos descontos em benefício previdenciário.

Ademais, não foi fixado prazo para o cumprimento da liminar, tampouco delimitado o
marco inicial
para eventual incidência da multa cominatória, o que poderia gerar insegurança jurídica e dificultar o cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, é razoável a concessão de prazo para que o Agravante possa adotar as providências necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Contudo, o prazo de 30 dias pleiteado pelo Agravante se mostra excessivo, considerando a natureza da obrigação e a urgência da medida.

Assim,
fixo
o
prazo de 10 dias
para o cumprimento da obrigação, atinente à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, contados da intimação desta.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
,
para:

a)
Determinar
que a multa fixada na decisão agravada (R$ 5.000,00) incida
por evento
de desconto, limitada ao valor máximo de R$ 30.000,00;

b)
Conceder
ao Agravante o
prazo de 10 dias
para o cumprimento da obrigação, atinente à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, contados da intimação desta.

No mais, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026